Tribunal: TJMT
Processo: 1008428-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008428-73.2020.8.11.0000
Impetrante: Wagner Rogério Neves de Souza
Paciente: Francisco Soares Lacerda
Impetrada: Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus impetrado por Wagner Rogério Neves de Souza, em favor de Francisco Soares Lacerda, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 8.8.2018, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, caput, Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, Lei n 9.613/1998), no bojo da denominada “Operação Red Money”.
Relata, em síntese, que o paciente possui processo de execução sob o n. 0017415-62.2015.8.11.0042, cumprindo pena na penitenciária de Água Boa/MT, e que é hipertenso, incluso no grupo de risco, portanto, ao seu ver, a pandemia da doença COVID-19 em curso torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere, especialmente porque na localidade onde se encontra está privado do tratamento adequado de saúde.
Com tais considerações, postula a concessão liminar, e no mérito, a fim de que seja deferida temporariamente a prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, com a sem a imposição de monitoramento eletrônico, expedindo-se o necessário (Id. 39633475).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Segundo relatado alhures, o impetrante busca restituir o status libertatis do paciente, aduzindo, para tanto, que a permanência do paciente em cárcere implica risco à sua vida, em razão da pandemia da COVID-19.
Dessa forma, no presente caso, em análise aos argumentos vertidos no mandamus e à prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Destaco que, na data de 17.3.2020, o eminente Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
É bem verdade que, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados. De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, dada a extaordinariedade das circunstâncias.
Nesse contexto, entendo que é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares pessoais diversas da prisão, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da COVID-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
Além do mais, impende ressaltar que malgrado a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça tenha previsto a indicação de reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, trata-se de instrumento meramente recomendatório, e não há sujeição à soltura ou à concessão de medida cautelar diversa aos encarcerados, especialmente se persistem os motivos da prisão preventiva.
Com relação ao paciente, observo que é hipertenso, razão pela qual enquadra-se no grupo de risco, contudo, atualmente ele está cumprindo pena em Água Boa/MT, cidade que não possui nenhum registro confirmado de infecção pela doença COVID-19, conforme informação extraída da Nota Informativa 39, visualizável no endereço http://www.saude.mt.gov.br/arquivo/10959.
Ademais, em consulta ao executivo de pena do paciente, por meio do SEEU, observo que na mov. 38.1 houve solicitação dos superintendentes do sistema penitenciário, leste e oeste, para que o paciente ficasse no raio vermelho e sozinho, separado dos demais recuperandos, motivo pelo qual encontra-se menos suscetível de ser contaminado.
Outrossim, não há nenhum documento que demonstre que o paciente não está recebendo o tratamento médico adequado, considerando a vasta documentação acostada e todo o prontuário de atendimento carcerário, e até mesmo porque foi autorizado o atendimento médico extramuros em 4.2.2020, mediante escolta (mov. 31.1 do executivo de pena 0017415-62.2015.8.11.0042).
Em síntese, considerando que a Recomendação n. 62/2020 não tem caráter cogente e que até o momento não há notícia de que haja contaminação pela doença COVID-19 nos estabelecimentos prisionais, entendo que a medida liminar deve ser indeferida.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 5 dias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator